Tribunal: TJMT
Processo: 1020782-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020782-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE - CPF: 028.121.051-94 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (IMPETRANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 323,09G DE COCAÍNA – DROGA

OCULTADA EM ÓRGÃO GENITAL - TRANSPORTE PARA O INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - GRAVIDADE DA CONDUTA

- VALOR ESTIMADO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - JULGADOS DO STJ E TJMT - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA EM DECISÃO LIMINAR - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DA PACIENTE – CONSTRIÇÃO CAUTELAR PRESERVADA – ARESTO

DO TJRS – ORDEM DENEGADA, REVOGANDO-SE A DECISÃO LIMINAR.

A introdução de drogas [323,09g de cocaína] no interior de estabelecimento prisional revela a “
especial gravidade da conduta
” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 725015/RJ; HC nº 605557/SP).

“O modo de execução do crime – tentativa de ingressar no interior do estabelecimento prisional com entorpecente ocultado no órgão genital –, revelador de ousadia e destemor [...]

mostra-se suficiente para configurar o periculum libertatis, de modo a recomendar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(TJMT, HC nº 0110490-53.2016.8.11.0000)

A nocividade da cocaína e o seu valor de mercado elidem a aplicabilidade de diversas da prisão (STJ, RHC nº 141.910/MS), notadamente ao considerar o local da infração.

A maternidade não conduz automaticamente à prisão domiciliar quando a paciente encontra-se foragida (TJMT, HC nº 1013759-31.2023.8.11.0000), sobretudo quando identificada hipótese de descaso com o Sistema de Justiça.

Diante da gravidade do ato criminoso, do descumprimento das condições impostas e da falta de localização da paciente, a prisão domiciliar concedida liminarmente deve ser revogada para se garantir a aplicação da lei penal. (TJRS, HC nº 52675347620238217000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020782-28.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA

PACIENTE(S):

BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia da Comarca de Cuiabá, nos autos de auto de incidente processual (PJE nº 1014994-04.2023.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e uso de documento falso - art. 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 304 do CP - (ID 181274159 - fls. 52/60).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é “
primária e mãe de uma criança menor de 12 anos de idade
”, o que justificaria a conversão da custódia preventiva em prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja “
revogada a prisão preventiva ou concedida a prisão domiciliar
” (ID 181274166), com documentos (ID 181274159/ ID 181274164).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar, em plantão judiciário (fls. 132/135 – ID 181366199).

O Juízo singular prestou informações (fls. 146/151-ID 182167687).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DA FILHA MENOR. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 152/158 – ID184787380)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada no dia 4.9.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“[...] Segundo se extrai do respectivo APF, na data de ontem os policiais penais da Penitenciária Central do Estado, no exercício da função, constataram que as carteiras de visitantes apresentadas pelas autuadas para acessar ao presídio eram materialmente falsas.

Acionado o setor de Inteligência da Polícia Penal, foi confirmado que dados constantes nos documentos apresentados pelas suspeitas não estavam inseridos no sistema informatizado daquela instituição carcerária.

Não bastasse, consta dos depoimentos dos policias penais que efetuaram a prisão em flagrante das autuadas que elas pretendiam entrar na unidade prisional com porções de substância análoga à maconha e cocaína acondicionadas na região íntima do corpo, cuja pretensão foi revelada por ocasião da monitoração scanner e, após, confirmada em revista.

Diante dos fatos as autuadas foram presas em flagrante delito pelos policias penais. [...]

Não obstante, foram apreendidas na posse das Autuadas:

→ 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, parcialmente compactada, envolta por plástico transparente e borracha de cor preta, fechada por colagem, formando embalagem de formato “cilíndrico” (Lacre: 04117094, Código de Apreensão 37788) pesando 323,09g, cujo resultado apontou positivo para a presença de cocaína, em posse de BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE; [...]

→ Uma Carteira Individual de Visitante Aparentando Ser Falsa; Uma Cédula de Identidade Aparentando Ser Falsa; Um Porta Documentos, Código de Apreensão 37779 (Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE

Conforme assinalado, o teste preliminar realizado nas substâncias apreendidas, resultou “positivo” para a presença de cocaína e maconha, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil.

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados.

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública será abalada se as Autuadas forem colocadas desde já em liberdade.

É cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade.

No caso concreto, as autuadas foram presas na posse de mais de 300g de entorpecente, cada uma, incluindo maconha e cocaína, sendo certo que a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias indicam que o material ilícito se destinava à venda no interior do presídio.

A gravidade da conduta é acentuada tendo em vista que o crime foi cometido na dependência de estabelecimento prisional, situação que não foi ignorada pelo legislador ao prevê-la como causa de aumento da pena.

Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas.

Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social extremamente violada pela conduta das custodiadas, diante da audácia na execução do delito. [...]

Cabe anotar, ainda, que embora não registre antecedentes criminais a autuada THAYSSA MAYARA BORGES MAZETTO figura no polo passivo de procedimento penais que tramitam sem visibilidade externa (PJE: 1004041-69.2018.8.11.0037; 1000492-29.2018.8.11.0012; 1000386-97.2023.8.11.0010).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE THAYSSA MAYARA BORGES MAZZETO e BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE, qualificadas nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA.
”
(
Monica Catarina Perri Siqueira
, juíza de Direito – ID 181274159 - fls. 52/60)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de uma porção de cocaína, com peso de 323,09g (trezentos e vinte e três gramas e nove centigramas), escondida em sua genitália, oportunidade em que fora localizada durante procedimento de revista, com utilização de
scanner
corporal, enquanto ingressava na Penitenciária Central do Estado, no dia 3.9.2023, para visitar o reeducando Jean Messias Rodrigues.

A introdução de drogas [323,09g de cocaína] no interior de estabelecimento prisional revela a “
especial gravidade da conduta
” e justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 725015/RJ, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.4.2022; STJ, HC nº 605557/SP – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 7.12.2020).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“O modo de execução do crime – tentativa de ingressar no interior do estabelecimento prisional com entorpecente ocultado no órgão genital –, revelador de ousadia e destemor [...]

mostra-se suficiente para configurar o periculum libertatis, de modo a recomendar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.”
(HC 0110490-53.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.8.2016)

Note-se, ainda, que a paciente utilizou-se de documento falso para transportar/trazer consigo a droga, bem como que a quantidade de cocaína tem alto valor de mercado, principalmente no interior da unidade prisional.

Com efeito, os preços das drogas podem ser influenciados pela quantidade, etapa da cadeia produtiva ou local em que está sendo vendida. Estima-se que o valor da grama de cocaína, a varejo e no Estado de Mato Grosso, custa aproximadamente R$35,20 (trinta e cinco reais e vinte centavos), de modo que a quantidade de droga apreendida com a paciente estaria avaliada, ao menos, em R$11.372,76 (onze mil, trezentos e setenta e dois reais e setenta e três centavo), consoante estudo estratégico feito pelo Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas no Brasil
[1]
.

A nocividade da cocaína e o seu valor de mercado elidem a aplicabilidade de diversas da prisão (STJ, RHC n. 141.910/MS – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 16.3.2021), notadamente ao considerar o local da infração.

Nessa linha intelectiva, a paciente não faz jus à revogação da prisão preventiva ou à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Em sua vez, a paciente comprovou ser mãe de Dyana Sofia de Arruda Alcântara, de 2 (dois) anos de idade [nascida em 4.8.2021], consoante certidão de nascimento (ID 181274160), e foi beneficiada com a prisão domiciliar, em decisão interlocutória proferida em plantão judiciário.

Todavia, verifica-se que foram realizadas três tentativas de notificação pessoal da paciente, nos endereços constantes dos autos, as quais resultaram infrutíferas, a saber: 1) no dia 6.11.2023, o oficial de Justiça

Carlos Augusto Botelho Ferreira certificou que
“não foi possível proceder a notificação polo passivo, Beatriz Simone de Arruda Sena Porte, uma vez que o endereço está incompleto e inconsistente, pois não consta a quadra e nem o número da casa”,
bem como que
“tentei dar cumprimento a ordem, através do telefone informado na mesma, mais não obtive êxito”
(PJe 1016905-51.2023.8.11.0042 – ID 133577504); 2) no dia 15.11.2023, o oficial de Justiça João Carlos Abib Moreira certificou que
“não foi possível proceder a notificação do polo passivo beatriz simone de arruda sena porte, informo que me dirigi ao endereço mencionado no mandado, onde localizei o imóvel fechado com aparência de abandonado,

solicitei informações ao vizinho Sr. Izamã, disse que o imóvel esta abandonado há muito tempo sem morador, tentei ainda contato via telefone com o numero mencionado no mandado que não obtive êxito”
; 3) no dia 21.11.2023,

o oficial de Justiça João de Deus Nunes

certificou que
“dirigi-me na Rua 14, no bairro Osmar Cabral, e lá estando, as 09h00min do dia 16/11/2023, não procedi a notificação de BEATRIZ SIMONE DE ARRUDA SENA PORTE em face de não

encontrar a residência da mesma, onde na citada Rua e quadra 07, não localizei o imóvel de número 02, o qual localizei os imóveis com sequencia 212, 222 e 232, bem como não consegui contato no telefone informado”
(PJe 1016905-51.2023.8.11.0042 - ID 134912796).

Observa-se que a paciente deveria estar cumprindo a prisão domiciliar no endereço situado à rua 14, nº 2, quadra 7, bairro Osmar Cabral, nesta Capital, porém esse imóvel não foi localizado pelo oficial de Justiça João de Deus Nunes.

Não bastasse, a tornozeleira eletrônica da paciente permaneceu com a bateria descarregada por prazo superior a 48hs (quarenta e oito horas) e a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas desativou o seu cadastro no dia 4.11.2023, após ter tentado contatá-la por dois dias consecutivos, sem êxito, consoante Ofício nº 39737/2023/CMEP/SESP (PJe 1016905-51.2023.8.11.0042 – ID 134741657).

Frise-se que o impetrante [advogado Franklin Will Albuquerque]

também não respondeu as mensagens encaminhadas pela Secretaria da 9ª Vara Criminal de Comarca de Cuiabá (PJe 1016905-51.2023.8.11.0042 - ID 134978697), a merecer registro para análise de lealdade processual e colaboração à Justiça, deveres éticos do advogado (CEOAB, art. 2º).

Em suma, a paciente valeu-se da prisão domiciliar para se furtar à aplicação da lei penal, visto que desativou a tornozeleira eletrônica e não indicou

corretamente o endereço onde permaneceria segregada, tampouco respondeu aos sucessivos contatos telefônicos feitos pelo Juízo singular.

A maternidade não conduz automaticamente à prisão domiciliar quando a paciente encontra-se foragida (TJMT, HC 1013759-31.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 6.9.2023), sobretudo quando identificada hipótese de descaso com o Sistema de Justiça.

Na distribuição de substâncias entorpecentes, as mulheres estão frequentemente envolvidas no transporte de drogas para o interior de prisões e, para algumas,
“o tráfico é um ato de escolha pessoal, com motivações próprias”
[2]
.

Diante da gravidade do ato criminoso, do descumprimento das condições impostas e da falta de localização da paciente, a prisão domiciliar concedida liminarmente deve ser revogada para se garantir a aplicação da lei penal.

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“[...] após a concessão parcial da liminar, no presente habeas corpus, quando substituída a prisão preventiva pela domiciliar, mediante inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, a paciente foi flagrada na posse de drogas, [...] além de ter deixado descarregar a bateria do dispositivo, permanecendo sem comunicação com o setor de fiscalização. Assim, não faz jus ao recolhimento domiciliar, porquanto descumpre reiteradamente suas regras, em vez de destiná-lo aos cuidados dos filhos, enquadrando-se nas situações tidas como excepcionalíssimas, ressalvadas pela Suprema Corte. [...]. DENEGADA A ORDEM. CASSADA A LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA.”
(HC nº 52675347620238217000 -

Relatora: Des.ª Isabel de Borba Lucas – 27.9.2023)

Assim sendo, impõe-se preservar a constrição cautelar da paciente, revogando-se a decisão liminar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem, revogando-se a decisão liminar.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular e
EXPEÇA-SE
o apto mandado de prisão, repristinando-se a decisão singular que decretou a prisão preventiva.

É como voto.

[1]

Disponível em: https://www.tjmt.jus.br/intranet
.

[2]

UNODC – UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME; CDE – CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA A REDUÇÃO DA OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS; SIMCI – SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CULTIVOS ILÍCITOS. Monitoramento de Preços de Drogas Ilícitas: Lições aprendidas na Colômbia e possíveis desafios no Brasil. Brasília: SENAD/MJSP, PNUD, UNODC, 2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023